Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0733384-43.2020.8.07.0000 Impetrante: CRISTIANO LUIZ BRANDAO CUNHA Paciente: ADAIRE PEREIRA DE ALCANTARA Autoridade coatora: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADAIRE PEREIRA DE ALCANTARA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática da conduta descrita no art. 171, caput, do Código Penal (estelionato), com fundamento na necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal (autos no 0001811-36.2018.8.07.0020). O pedido de liminar foi indeferido em 25.08.2020 (ID 19002840). Em 27.08.2020, as informações foram prestadas (ID 19069909), instruída com cópia das peças processuais de relevo e da folha de antecedentes penais do paciente, noticiando não constar nos autos, até o dia 26.08.2020, comunicação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o paciente. Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, em 08.09.2020 (ID 19431743). Em 10.09.2020, foram solicitadas as informações complementares, notadamente quanto ao cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, considerando a notícia de que nova decisão foi proferida nos autos originais (ID 19545590). Em 11.09.2020, as informações complementares foram prestadas (ID 19593096), instruída com a documentação a que se refere (ID 19593097/19593107), comunicando que, em 10.09.2020, o pedido de revogação da prisão preventiva foi deferido e concedida a liberdade provisória ao paciente, com expedição do alvará de soltura e mediante a observância de determinadas condições. É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que ao paciente foi concedida a liberdade provisória, conforme decisão acostada sob o ID 19593098, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, pois, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, c/c art. 89, inciso XII do RITJDFT. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 14 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR